Tribunal: TJES
Processo: 5005430-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005430-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEIDIANO MANZINI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GLEIDIANO MANZINI
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz da Vara Única de Jaguaré.

Aduz o impetrante que o paciente responde a ação pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV c/c 288, parágrafo único; artigo 121, caput na forma do artigo 14, II do CP e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90.

Em suas razões alega excesso de prazo, pois preso preventivamente há cerca de 01 (um) ano, por desídia estatal, aguarda a conclusão de diligência imprescindível. Outrossim, sustenta a fundamentação genérica na revisão do decreto prisional. Por tais motivos pugna pela concessão da ordem para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GLEIDIANO MANZINI
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz da Vara Única de Jaguaré.

Aduz o impetrante que o paciente responde a ação pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV c/c 288, parágrafo único; artigo 121, caput na forma do artigo 14, II do CP e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90.

Em suas razões alega excesso de prazo, pois preso preventivamente há cerca de 01 (um) ano, por desídia estatal, aguarda a conclusão de diligência imprescindível. Outrossim, sustenta a fundamentação genérica na revisão do decreto prisional. Por tais motivos pugna pela concessão da ordem para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória, não vislumbro motivos para a concessão da ordem pleiteada.

Consta na denúncia que o codenunciado Magno e um adolescente, em 13/01/2021, por volta de 11h30, a mando do paciente, chegaram no Galpão do Venturini e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Fernando, levando-a a morte e Jhonny de Azevedo Martins, não consumando em relação a este por circunstâncias alheias a sua vontade.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, sigo o entendimento de que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. Nesse sentido:

"
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
."
(HC 587.677/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 28/08/2020)

Conforme informações prestadas pelo Magistrado a quo, a ação penal tramita há um ano, sendo a denúncia recebida em 26/04/2021 e realizada audiência de instrução e julgamento, com interrogatório do paciente, estando os autos, atualmente, em fase de memoriais finais, aguardando a juntada de Laudo de Microcomparação Balística requerido pela defesa.

Neste ponto específico, assinalo que, ao que parece, a autoridade policial não juntou o laudo de microcomparação balística,
tendo o juízo de 1º grau determinado, ainda em 13 de julho do corrente ano, a intimação da defesa para

informar se insiste ou não na realização do laudo de comparação balística

e, em caso de desistência, a intimação das partes para a apresentação de
alegações finais
.

Veja-se, portanto, que
o juízo de 1º grau não está sendo desidioso
, muito pelo contrário, está
empreendendo esforços para o deslinde da causa.

Por esta razão, não verifico excesso de prazo suficiente a demonstrar ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem
não sendo possível imputar unicamente ao Poder Público o elastecimento do prazo.

Além disso, assinalo que
não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que reviu o decreto preventivo
, uma vez que demonstrado não ter ocorrido alteração fática capaz de afastar a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP.

O
fummus comissi delict
é extraído das provas colhidas na fase inquisitiva e judicial, em especial testemunhas que apontaram o paciente como possível mandante do crime, motivado pela disputa do comércio ilegal entre bairros.

A gravidade em concreta da conduta e periculosidade social do agente demonstram a necessidade da manutenção da custódia para
garantia da ordem pública
, pois, informações nos autos indicam que o mesmo seria o chefe do tráfico de drogas na região, incutindo medo na sociedade através da ostentação de posse de armas em redes sociais, além de possuir outro registro criminal, havendo sério risco de reiteração delitiva.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que “não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (AgRg no HC 700.814/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Sobre o tema, vejamos alguns precedentes:

Segundo delineado pelas instâncias ordinárias,
o recorrente, que é apontado como integrante de grupo criminoso atuante no tráfico de drogas na região de Alto Boa Vista - Cariacica/ES, em concurso de agentes, preparou um "ataque" contra indivíduos que estariam traficando naquela localidade e, mediante disparos de arma de fogo, matou o adolescente Warley Fortunato Costa. 4. Além disso, o recorrente possui maus antecedentes, ostentando condenação pelo crime de porte de arma de fogo, situação que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
Precedente. 5. Nesse contexto,
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
(RHC 145.664/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem
pleiteada recomendando ao Juízo de Origem que oficie-se ao setor responsável para que confira celeridade na conclusão da diligência, sob pena do excesso restar insustentável.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICIDIO QUALIFICADO - CORRUPÇÃO DE MENORES - EXCESSO DE PRAZO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA.

1. E
ventual atraso na marcha processual deve ser analisado à

luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético.
Não obstante o alegado atraso na devolução do laudo pericial, nota-se que o Poder Judiciário não permaneceu inerte, impulsionando a marcha processual e empreendendo esforços para a rápida conclusão, sendo cobrado o seu efetivo cumprimento em decisões datadas de janeiro e fevereiro de 2022, não sendo possível imputar unicamente ao Poder Público o elastecimento do prazo.

2. O fummus comissi delict, a
gravidade em concreta da conduta e periculosidade social do agente demonstram a necessidade da manutenção da custódia para
garantia da ordem pública
, pois, informações nos autos indicam que o mesmo seria o chefe do tráfico de drogas na região, incutindo medo na sociedade através da ostentação de posse de armas em redes sociais, além de possuir outro registro criminal, havendo sério risco de reiteração delitiva.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.